Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRIVADO. PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICABILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. RELAÇÃO ADEQUADA. QUADRO CLÍNICO. HIPÓTESES DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS. PRINCÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação estabelecida entre seguradora e beneficiário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil.

2. Afigura-se válida a perícia judicial que, em estrita observância aos critérios insculpidos na Circular n. 302/2005, expedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), estabelece adequada relação entre o quadro clínico do acidentado e as hipóteses de cobertura ali elencadas.

3. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 da Lei substantiva civil, inadmissível a imposição a um dos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial.

4. Recurso desprovido.